Tribunal: TJES
Processo: 5009412-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009412-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HEMERSON DE JESUS LIANDRO

COATOR: Juizo da 1ª vara criminal da comarca de São Mateus

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA SUPERVENIENTEMENTE SUBSTITUÍDA POR PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Hemerson de Jesus Liandro, apontando suposto constrangimento ilegal em razão da manutenção de prisão temporária decretada no curso de investigação por homicídio consumado e tentativa de homicídio, com alegações de excesso de prazo, ausência de justa causa, nulidades na produção de provas e necessidade de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão:

(i) saber se houve perda do objeto do habeas corpus diante da decretação de prisão preventiva em substituição à temporária;
(ii) verificar a existência de ilegalidades na produção probatória e ausência de justa causa para a prisão;

(iii) aferir a possibilidade de concessão de ordem para tratamento médico do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência da prisão preventiva, decretada após o oferecimento da denúncia, com fundamento autônomo, torna prejudicada a análise de eventual ilegalidade da prisão temporária.
4. A legalidade da prisão preventiva não pode ser examinada diretamente nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância, na ausência de manifestação do juízo de origem.
5. As alegações de ausência de justa causa e nulidade das provas demandam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incabível em sede de habeas corpus.

6. Quanto ao estado de saúde do paciente, eventual necessidade de tratamento deve ser postulada e acompanhada junto ao juízo de origem, que detém melhores condições para decidir sobre medidas médicas adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A substituição da prisão temporária por prisão preventiva devidamente fundamentada acarreta a perda do objeto do habeas corpus.

A análise de alegações de ausência de justa causa e nulidade probatória exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

O juízo de origem é o competente para avaliar e providenciar medidas relativas à saúde do custodiado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 318.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 684.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/05/2022.

STF, HC 203.939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009412-94.2025.8.08.0000

PACIENTE: HEMERSON DE JESUS LIANDRO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de

HEMERSON DE JESUS LIANDRO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
1
ª Vara
Criminal
de
S
ão Mateus
/ES,
que
nos autos de nº
5003788
-
20.2025
.8.08.004
7
.

Alega-se, em síntese, que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 10 de junho de 2025 no curso de investigação de homicídio consumado e tentativa de homicídio. Argumenta que há: (i) extrapolação do prazo da prisão temporária, sem prorrogação ou denúncia; (ii) ausência de justa causa, pois os elementos de prova seriam frágeis (denúncia anônima, reconhecimento fotográfico irregular, referência a apelido genérico, ausência de provas materiais); (iii) nulidade de busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (iv) perda da finalidade da medida; (v) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e (vi) necessidade de tratamento médico.

Liminar indeferida conforme ID 14338008.

Analisando detidamente os autos e os argumentos expendidos na inicial, verifica-se que embora as alegações dos impetrantes sejam relevantes e mereçam a devida atenção no julgamento do mérito, a análise perfunctória necessária em sede de liminar não permite, neste momento, o reconhecimento inequívoco do alegado constrangimento ilegal.
Explico.

Quanto à
expiração do prazo da prisão temporária
,

c
umpre assentar que a controvérsia acerca da prisão temporária encontra-se superada, por evidente perda de objeto. Isso porque, conforme se extrai dos autos, o paciente atualmente se encontra custodiado em razão de prisão preventiva decretada em 08 de julho de 2025, após o oferecimento da denúncia, a partir de decisão devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.

É entendimento pacífico da jurisprudência que a superveniência de novo título prisional — dotado de autonomia e idoneidade — prejudica a análise de supostas ilegalidades relacionadas à prisão anterior, deslocando o exame judicial para a verificação da legalidade da nova custódi
a.

Assim, não subsiste a alegação de constrangimento ilegal fundada exclusivamente no decurso do prazo da prisão temporária, porquanto esta restou superada pela decretação da prisão preventiva.

A decisão judicial que recebeu a denúncia e decretou a custódia preventiva baseou-se em novos elementos dos autos, distintos daqueles que justificaram a medida temporária, razão pela qual o debate se desloca para a análise da legalidade e necessidade da prisão preventiva.

Dessa forma, mostra-se descabida a pretensão defensiva de ver reconhecida nulidade da prisão temporária, já que o paciente se encontra atualmente custodiado sob título prisional diverso, dotado de eficácia própria e amparado em decisão judicial autônoma e fundamentada, em conformidade com a lei e a jurisprudência consolidada.

Deixa-se de adentrar no mérito da prisão preventiva, porquanto inexiste manifestação expressa do juízo de primeiro grau acerca do tema. A análise direta pelo órgão
ad quem,
nesse contexto, configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição e à própria competência originária do juízo singular para examinar a matéria em primeiro momento.

Assim, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de manifestação sobre a prisão preventiva nesta sede, até que sobrevenha decisão expressa do juízo
a quo.

No que tange à
alegação de ausência de justa causa e irregularidades na produção de provas
(denúncias anônimas, reconhecimento fotográfico informal, fragilidade na imputação baseada em apelido genérico, ausência de comprovação do uso da motocicleta, narrativa especulativa sobre facção criminosa e nulidade da busca domiciliar), tais pontos envolvem a análise aprofundada do conjunto fático probatório dos autos de inquérito, o que é inviável em sede de cognição sumária. A valoração das provas e a verificação de sua licitude demandam a instrução regular do processo, sob pena de indevida supressão de instância.

A jurisprudência citada, embora pertinente à discussão do mérito, não autoriza, por si só, a imediata revogação da prisão sem a análise detida dos elementos que embasaram a decisão da autoridade coatora. O reconhecimento de nulidades e a desconsideração de provas exigem exame exauriente, reservado ao julgamento final do
wri
t.

Assim, as matérias levantadas pelos impetrantes não se amoldam ao objeto do presente
writ
, na medida em que não configuram ilegalidade manifesta e demandam inevitável dilação probatória, a ser realizada exclusivamente no bojo da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, no que concerne ao
estado de saúde do paciente (infecção urinária)
, a garantia à saúde é direito fundamental e deve ser assegurada ao custodiado. Contudo, a presente via processual não se mostra a mais adequada para determinar a imediata remoção do paciente para tratamento médico especializado, uma vez que tal providência, em regra, deve ser requerida e acompanhada junto ao juízo de origem, que possui melhores condições de avaliar a urgência e a disponibilidade de recursos. O juízo de primeira instância é o mais apto a determinar as providências cabíveis para a assistência à saúde do preso, em contato direto com a unidade prisional e a equipe médica responsável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.